Tribunal: TJBA
Processo: 0505491-74.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505491-74.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. LEI DE DROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ACERCA DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. POSSE E GUARDA DAS MUNIÇÕES COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A AFASTAR A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena pecuniária. Consta dos autos que o apelante foi abordado por policiais militares enquanto conduzia veículo automotor, ocasião em que foi apreendida em seu poder uma pistola Taurus calibre .380 municiada. Em diligência subsequente realizada em sua residência, foram localizadas cinco munições calibre .40 e pequena quantidade de substância entorpecente. A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, alegando ausência de comprovação da natureza e potencialidade lesiva das munições, inexistência de demonstração de vínculo com o imóvel onde foram apreendidas, bem como formula pedidos subsidiários relacionados à dosimetria, regime prisional, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de laudo pericial específico acerca das munições apreendidas compromete a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03;

(ii) saber se restou demonstrado o vínculo do acusado com as munições apreendidas na residência em que habitava;

(iii) saber se os precedentes invocados pela defesa autorizam a absolvição por atipicidade material ou insuficiência probatória;

(iv) saber se a pena-base comporta redução ou se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal;

(v) saber se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para fixação de regime prisional mais brando;

(vi) saber se subsistem os fundamentos autorizadores da manutenção da prisão cautelar e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 possuem natureza de crimes de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou porte irregular de arma de fogo, acessório ou munição, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescindibilidade de laudo pericial para comprovação da potencialidade lesiva de munições apreendidas, desde que a materialidade e a autoria encontrem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

5. No caso concreto, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência, declarações da companheira do acusado e pela própria confissão judicial do recorrente, que admitiu a posse das munições calibre .40 apreendidas em sua residência.

6. A inexistência de documento formal de propriedade ou locação do imóvel não afasta a configuração típica, porquanto o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 exige apenas a demonstração da posse, guarda ou domínio fático sobre o material apreendido, circunstância evidenciada pelo conjunto probatório.

7. Os precedentes invocados pela defesa referem-se a situações excepcionais envolvendo apreensão isolada de munições desacompanhadas de outros elementos indicativos de periculosidade, hipótese que não se confunde com a dos autos, em que houve apreensão simultânea de arma de fogo municiada, munições de uso restrito e substância entorpecente.

8. A pena-base foi fixada nos mínimos legais previstos para os delitos imputados, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

9. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se incompatível com as circunstâncias do caso concreto e com a reincidência do condenado.

11. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à quantidade da pena aplicada e às circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, especialmente diante da reincidência e do risco concreto de reiteração delitiva.

12. Permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e a demonstração concreta da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de laudo pericial específico acerca da potencialidade lesiva de munições não impede a configuração dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento quando a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas por outros elementos probatórios idôneos.”

“
2. A posse de munições de uso restrito, comprovada por depoimentos judiciais harmônicos, apreensão do material e confissão do acusado, é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.”

“
3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.”

“
4. A reincidência e as circunstâncias concretas do caso justificam a manutenção do regime semiaberto, a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a preservação da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXI; CPP, arts. 155, 156, 167, 312, 386, VII, e 593, I; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.460.607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.331.276/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024;

STJ, AgRg no HC 842.130/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.09.2023, DJe 25.09.2023;

Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº.
º 05
05491
-
74
.201
7
.8.05.00
80
, em que figuram como Apelante TARC
Í
SIO PEREIRA DOS SANTOS

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça